Tribunal: CARF
Processo: 10983.720367/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.720367/2013-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.906 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
ERNANI LANGE DE S THIAGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na
Resolução no 2402-000.905, de 7 de outubro de 2020, prolatada no julgamento do processo
10983.720368/2013-58, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão DRJ que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário constituído e consignado na
Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), tendo como
objeto o imóvel denominado Fazenda Leonardo (NIRF 0.920.244-7), com área total declarada
de 545,4 ha, situado no município de Alfredo Wagner/SC.

A Fiscalização alterou a área total do imóvel de 545,4 ha para 545,5 ha e glosou
integralmente a área informada de preservação permanente (337,2 ha), além de desconsiderar o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.720367/2013-11
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

VTN declarado e arbitrá-lo com base no SIPT da RFB, com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e do VTN tributável.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS.
Na hipótese de erro de fato, exige-se que as áreas ambientais pretendidas ou declaradas,
para fins de exclusão do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental
(ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, além da averbação tempestiva da
área de reserva legal.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR pela autoridade fiscal com base no
SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com ART/CREA, em consonância
com a NBR 14.6533 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II,
demonstrando o valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando: a) a retificação da DITR pois, por erro, não declarou a ARL averbada, as áreas de
mata nativa, de preservação permanente e de reflorestamento; b) deve ser considerado o ADA
intempestivo apresentado; c) os documentos apresentados comprovam o VTN alegado na
impugnação ou, caso não seja aceito, que seja mantido o VTN arbitrado, incidindo apenas sobre
as áreas tributáveis.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade.
Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Breve contextualização do fatos
O recorrente foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal no 09201/00303/2011 (fls. 9
e 10) em 14/11/2011 (fls. 11 e 12) e, como resposta (fl. 27), apresentou Laudo Técnico
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

acompanhado de ART registrada no CREA, identificando o imóvel rural e detalhando a
localização e dimensão das seguintes áreas de interesse ambiental, caracterizadas como
não tributáveis (fls. 28 a 41):
Área total da Fazenda São Leonardo = 564,47 ha
Área de Reserva Legal – ARL = 109,84 ha
Área de Preservação Permanente – APP = 41,19 ha
Área de mata nativa = 225,10 ha
Totalizando 376,13 ha de área não tributável.
Além disso relacionou:
Área de reflorestamento = 73,20 ha
Campo ou pastagem = 152,66 ha (sendo 28 ha de pastagem melhorada)
Valor da terra nua - VTN = 3.000,00/ha
O Laudo Técnico trouxe a seguinte conclusão quanto ao VTN (fl. 40):

Junto ao Laudo Técnico estão os seguintes documentos:
ART, Certidão de Pessoa Física – CREA/SC e Cadastro Técnico Federal no IBAMA do
Engenheiro Agrônomo subscritor do Laudo – Luiz Henrique Wissel (fls. 42 e 43; 63 e
64);
Mapa Planialtimétrico (fls. 44 a 49);
Fotos da Área da Fazenda São Leonardo (fls. 50 a 52).
Matrícula do imóvel no Cartório de Registros com a Área de Reserva Legal averbada
(fls. 53 a 59);
Informações sobre Preços de Terras: EPAGRI/CEPA (fls. 60 e 61);
Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR (fl. 62);
Preços das Terras Agrícolas no Município de Alfredo Wagner/SC - 4° trimestre de 2005
ao 4o trimestre de 2010 (fl. 39).
A autoridade lançadora, ao analisar a documentação, alterou a área total do imóvel de
545,4 ha para 545,5 ha e glosou integralmente a área informada na DITR/2008 a título
de preservação permanente (337,2 ha) por considerar que não foi comprovada (fl. 4).
Além disso, por entender pela ausência de Laudo de avaliação do imóvel, desconsiderou
o VTN declarado de R$ 14.220,00 (R$ 26,07/ha) e arbitrou em R$ 2.727.000,00 (R$
5.000,00/ha), com base no SIPT (fl. 14), com o consequente aumento das áreas
tributável/aproveitável e do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$
127.913,90.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

Com isso, constituiu o crédito tributário apurado em R$ 279.479,07 através da
Notificação de Lançamento – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) – no
09201/00030/2013 (fls. 3 a 8) – Exercício 2008.
O recorrente foi cientificado em 08/04/2013 (fl. 66) e apresentou Manifestação de
Inconformidade em 09/05/2013 (fls. 68 e 69) requerendo a retificação da DITR/2008
porque não havia declarado:
Área de Reserva Florestal Legal (109,84 ha);
Área coberta com Floresta Nativa (225,10 ha);
Área de reflorestamento (54,53 ha);
Área de pastagem (109,64 ha e não 28,6 ha, como constava na declaração, pois
os 28,6 ha se referiam a parte melhorada incluída nos 109,64 há).
APP (que constava como 337,2 ha mas seria 41,19 ha).
Ademais, anexou nos autos: a) Procuração (fls. 70 a 72); b) Certidão de Registro do
Imóvel com a ARL averbada (fls. 76 a 79); c) Licença Ambiental emitida em
19/09/2006 (fls. 80 e 81); d) Ato Declaratório Ambiental – ADA (Exercício 2012) (fl.
82); e) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART’s (f s 83 84)
Através do Acórdão no 03-059.081 (fls. 89 a 95), a 1a Turma da DRJ/BSB julgou a
impugnação improcedente decidindo que:
i) O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
ii) Na hipótese de erro de fato, exige-se que as áreas ambientais pretendidas ou
declaradas, para fins de exclusão do ITR/2008, tenham sido objeto de Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente no IBAMA, além
da averbação tempestiva da área de reserva legal.
iii) deve ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2008 pela autoridade fiscal
com base no SIPT/RFB, por falta de laudo técnico de avaliação com
ART/CREA, em consonância com a NBR 14.6533 da ABNT, com
fundamentação e grau de precisão II, demonstrando o valor fundiário do imóvel,
à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis.
Após ser notificado desta Decisão em 24/03/2014 (fl. 99) apresentou, tempestivamente,
Recurso Voluntário em 22/04/2014 (fls. 100 a 105) alegando: a) que requereu a
retificação da DITR/2008 pois, por erro, não declarou a ARL averbada, as áreas de mata
nativa, de preservação permanente e de reflorestamento; b) que o ADA foi apresentado
de forma intempestiva e; c) apresentou documentos que comprovam o VTN apresentado
na impugnação ou, ainda que seja mantido o VTN arbitrado, que incida apenas sobre as
áreas tributáveis.

Da decadência
O julgador independe de provocação da parte para examinar a regularidade processual e
questões de ordem pública aí compreendido o princípio da estrita legalidade que deve
nortear a constituição do crédito tributário; razão pela qual estou arguindo de ofício a
decadência.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-000.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

Para o emprego do instituto da decadência é preciso verificar o dies a quo do prazo de
cinco anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o, ou pelo art. 173, I,
ambos do Código Tributário Nacional – CTN.
O Superior Tribunal de Justiça definiu a questão no julgamento do REsp 973.733/SC1,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação
obrigatória nos julgamentos deste Tribunal, nos termos do art. 62, § 2o de seu
Regimento Interno.
Concluiu que, em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação,
ocorrendo pagamento antecipado, ainda que inferior ao efetivamente devido, afastadas
as situações de fraude, dolo ou simulação, o termo inicial é a data do fato gerador, nos
termos do art. 150, § 4o, do CTN2.
Por outro lado, na hipótese de não haver antecipação do pagamento, o dies a quo é o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, conforme prevê o inciso I do art. 173 do mesmo Código.

1 PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O
FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não
prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da
Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp
276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo
de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por
cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que
o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN,
sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se
trate
de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração
de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a
ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a
ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por homologação; (ii) a
obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo
contribuinte, no que concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e
(iii) a constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial
quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ
08/2008.
(REsp 973.733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
2 Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo
o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a
referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...) § 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador;
expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-000.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

3O ITR é tributo sujeito a lançamento por homologação, nos termos do art. 10, caput, da
Lei no 9.393/964; disto, o início da contagem do prazo decadencial, salvo se comprovada
a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, será determinado levando em conta a
existência ou não de pagamento antecipado.
No presente caso, a DITR foi devidamente transmitida e o lançamento suplementar foi
realizado posteriormente, em trabalho de malha fiscal, e se refere apenas à diferença
entre o valor já declarado e o apurado (fl. 7), evidenciando o recolhimento antecipado
do tributo.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel, localizado
fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano – art. 1o da Lei no
9.393/96.
O lançamento suplementar do ITR, Exercício 2008, foi formalizado através da ciência
da Notificação de Lançamento no 09201/00030/2013, em 08/04/2013 (fl. 66), assim,
mais de 5 anos após a data do fato gerador – 1o/01/2008, configurando a perda do
direito de o Fisco constituir o crédito tributário em face da consumação da decadência.
Nesse mesmo sentido tem sido o entendimento desse Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2001
DECADÊNCIA. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ, em acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC (Recurso Especial no 973.733 - SC) definiu que o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se da data do fato
gerador, quando a lei prevê o pagamento antecipado e este é efetuado (artigo
150, § 4o, do CTN). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, as
decisões definitivas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça, em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista pelos
artigos 543-B e 543-C, do CPC, deverão ser reproduzidas pelos Conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
(Processo 10980.013480/2006-30, Acórdão no 9202-008.493, 2a Turma da
Câmara Superior, Relatora Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Sessão de
18/12/2019, Publicação 31/01/2020).
Nos termos do voto proferido pela Conselheira Relatora Maria Helena Cotta Cardozo, a
2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu que há pagamento antecipado
quando o lançamento de ITR suplementar apura o débito deduzindo o valor declarado
pelo contribuinte na DITR.
Confira-se:
Destarte, o deslinde da questão passa necessariamente pela verificação da
existência ou não de pagamento antecipado. Nesse passo, o Auto de Infração (fls.
21 a 25) assim registra:
Insuficiência de recolhimento do Imposto Sobre a Propriedade Rural no valor
de R$19.408,41 apurado pela revisão de oficio da Declaração n°09.60374-14 do
imóvel rural de NIRF 5.693.243-0, através de FAR - Formulário de Alteração e
Retificação, exercício de 2001.
[...]

3 Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
4 Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio
procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-000.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

Depois de um dilatado espaço temporal e não havendo apresentação de uma
declaração retificadora, nem nova manifestação do contribuinte, foi lavrado o
auto de infração do imposto suplementar de R$19.408,41, após comparando o
imposto apurado de R$19.800,00 com o imposto declarado de R$391,59,
tudo conforme Demonstrativo de apuração do Imposto Sobre a Propriedade
Rural, exercício de 2001, parte integrante deste Auto de infração. (grifei)
No caso dos autos, houve o pagamento antecipado, o que pode ser constatado
pelo exame da Declaração do ITR do exercício de 2001, às fls. 05 a 07, que
registra o imposto a pagar no total de R$ 391,59, parcelado em quatro quotas de
R$ 97,89, e pelo exame do Auto de Infração, que afirma a insuficiência do
recolhimento e registra, às fls. 24, a dedução do valor de R$ 391,59 do imposto
apurado, servindo o lançamento apenas para a cobrança da diferença.
Destarte, trata-se de exigência de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de
2001, cujo fato gerador ocorreu em 1o/01/2001. Assim, aplicando-se o art. 150, §
4o, do CTN, o Fisco teria até 31/12/2005 para efetuar o lançamento. Como a
ciência do Auto de Infração ocorreu somente em 06/12/2006 (fls. 28),
efetivamente consumou-se a decadência.
Ainda nesse sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
(ITR)
Exercício: 2005
DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
EXISTÊNCIA DE RECOLHIMENTOS PARCIAIS. REGRA DO ART. 150, §
4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento é regido pelo art. 150, § 4o, do CTN, se,
inexistindo dolo, fraude ou simulação, houver pagamento parcial.
(Processo 10860.720257/2010-95, Acórdão no 9202-008.472, 2a Turma da
Câmara Superior, Relator Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Data da
Sessão 18/12/2019, Publicação 14/01/2020).
No julgado acima, a 2a Turma da Câmara Superior analisava Recurso Especial da
Fazenda Nacional interposto sob o fundamento de que a prova do pagamento
antecipado, apto a atrair a incidência do art. 150, § 4o, do CTN, deveria constar dos
autos e ser apresentada pelo sujeito passivo. A alegação da Fazenda Nacional não foi
acolhida.
Segue, abaixo, trecho do voto vencedor de relatoria do Conselheiro João Victor Ribeiro
Aldinucci:
Neste caso concreto, entendo que o fato de a fiscalização ter deduzido, na
notificação de lançamento, o imposto apurado pelo sujeito passivo na DITR,
comprova o recolhimento antecipado, mormente em função da inexistência de
outros elementos probatórios que demonstrem o contrário. Veja-se, nesse
sentido, o demonstrativo de apuração do imposto devido (fl. 8 do e-processo), no
qual a autoridade autuante deduz a quantia de R$177,13, a título de ITR
declarado. Por outro lado, a Fazenda Nacional poderia ter demonstrado, logo
após a decisão recorrida, que o sujeito passivo não teria efetuado o recolhimento,
o que não foi feito.
Além disso, em sede de contrarrazões, o sujeito passivo demonstrou ter recolhido
o ITR antes do início da ação fiscal (antes do prévio exame da autoridade
lançadora), precisamente em 30/9/8, com os acréscimos legais correspondentes
(efl. 553). A propósito, embora o pagamento tenha sido efetuado após o
vencimento da obrigação, ele ocorreu antes do início da ação fiscal (trata-se,
pois, de pagamento antecipado, ou, na dicção do art. 150, caput, do Código
Tributário Nacional, de recolhimento anterior ao “prévio exame da autoridade
administrativa”) e é relativo ao fato gerador discutido neste processo; e, como o
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-000.906 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.720367/2013-11

prazo decadencial conta-se do fato gerador, e não do pagamento, é aplicável o
art. 150 § 4o, do Código Tributário Nacional, ao presente lançamento
suplementar.
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
Ante o exposto, concluí pelo provimento do recurso voluntário para extinguir o crédito
tributário em face da decadência.
No entanto, convergi ao entendimento da Turma que entendeu pela conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem informe se houve antecipação
de pagamento de imposto para o exercício 2006, para fins de apuração da decadência.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente Redator

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital